Tribunal: TJSP
Processo: 1012056-87.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). Aplicação do CDC. Demandante que afirma ter realizado empréstimo consignado comum, alega ocorrência de venda casada (cartão de crédito consignado) e falta de informações adequadas. Vício do consentimento não constatado. Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovada a transferência dos saques à demandante. Contrato realizado na forma eletrônica. Selfie,

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). Aplicação do CDC. Demandante que afirma ter realizado empréstimo consignado comum, alega ocorrência de venda casada (cartão de crédito consignado) e falta de informações adequadas. Vício do consentimento não constatado. Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovada a transferência dos saques à demandante. Contrato realizado na forma eletrônica. Selfie, documento pessoal, ID, geolocalização e confirmação de consentimento da cliente em cada fase da avença. Pretensão à devolução dos valores em dobro e indenização por danos morais. Não cabimento. Ausência de prática de ilícito pelo requerido. Exigibilidade dos valores. Entretanto, nos termos do art. 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, a recorrente tem direito ao cancelamento do cartão. Entrementes, o procedimento deverá ser realizado na via administrativa, com apuração do saldo devedor e forma de adimplemento. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.